Tribunal: TJDFT
Processo: 0745102-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745102-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN CORPORACOES LTDA AGRAVADO: TATIANA GOMES PINHEIRO, SAMUEL MESQUITA DO ESPIRITO SANTO, ANDRE CLEMENTE DA SILVA, JANINA MAGALHAES VALENTE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Seven Corporações Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Tatiana Gomes Pinheiro, Samuel Mesquita do Espírito Santo, André Clemente da Silva e Janina Magalhaes Valente, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas para determinar que as assembleias gerais extraordinárias convocadas para os dias 21 e 22/10/2023 sejam feitas de modo híbrido ou misto, com possibilidade de presença física ou virtual dos condôminos (ID 175703165 do processo n. 0710195-98.2023.8.07.0010). Nas razões recursais (ID 52618633), a parte recorrente lista seus argumentos para amparar o pedido de suspensão/anulação das assembleias condominiais em questão: a- irregularidades procedimentais; b- inexistência de apresentação das motivações e fundamentos que serão abordados em assembleia, impossibilitando o direito de ampla defesa; c- datas simultâneas de assembleias de condomínios diferentes; d- risco de agressões em razão de processos anteriores. Alega que foram colhidas 1/4 (um quarto) de assinaturas dos moradores, por meio de abaixo-assinado, para destituição da empresa ora agravante da condição de síndica profissional do Condomínio Residencial Total Ville, sem que fosse apresentada aos condôminos a real motivação para a realização das respectivas assembleias. Sustenta que os dispositivos do Regimento Interno do Condomínio quanto os procedimentos relacionados a solicitações, reclamações ou denúncias não foram respeitados. Aponta cerceamento ao contraditório e à ampla defesa na esfera extrajudicial. Ressalta que o abaixo-assinado foi elaborado em 5 de outubro de 2023, “de forma que o decurso do prazo regimental para que o síndico convocasse assembleia somente se finalizaria no dia 20 de outubro de 2023”. Informa a existência de assembleia agendada para a mesma data e mesmo horário em outro local. Cita os arts. 1.349 e 1.350 do CC e o art. 13 do Regimento Interno do Condomínio. Aduz que a síndica não praticou irregularidades. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização das assembleias convocadas para os dias 21 e 22/10/2023. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme o pedido liminar acima mencionado. Preparo recolhido (ID 52618635). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no recurso. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Seven Corporações Ltda. contra Tatiana Gomes Pinheiro, Samuel Mesquita do Espírito Santo, André Clemente da Silva e Janina Magalhaes Valente, por meio da qual questiona a regularidade das assembleias condominiais convocadas para os dias 21 e 22/10/2023, que tratam sobre a destituição da síndica profissional. Analisando os documentos disponíveis nos autos nesta fase inicial, verifica-se que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária designada para 21/10/2023 indicou expressamente os temas que serão deliberados e destacou que será concedido prazo para defesa (ID 175645869 dos autos de origem): O Conselho Consultivo do Setor Total Ville – Condomínio Nove, amparados pelo art. 13 da Convenção CONVOCA TODOS OS PROPRIETÁRIOS OU REPRESENTANTES LEGAIS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS a participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 21 de outubro de 2023 (sábado), na Quadra de Esportes localizada no Centro do Condomínio, às 09h00 em primeira Convocação e às 09h30, por qualquer número de presentes, consoante estabelece o art.16 da Convenção Condominial. Considerando as notícias apresentadas a este Conselho, por 1⁄4 (um quarto) de condôminos do CONDOMÍNIO NOVE – SETOR TOTAL VILLE (Quadra 206), ente despersonalizado, regularmente inscrito no CNPJ: 33.433.955/0001-91, situado na Avenida Monumental, Lote 17, Quadra 206 – Santa Maria, Brasília/DF, CEP: 72.583-500, o qual elegeu em 13.03.2022, como seu representante e Síndico a SEVEN CORPORACOES LTDA – CNPJ 23.825.152/0001-29 presentado pela sra. ANDREIA TAVARES SANTANA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF no 054.611.377-09, RESOLVEU-SE por deliberar acerca dos fatos noticiados tomando como fundamento as prerrogativas dispostas no art. 38 da Convenção do Condomínio, bem como a disposição inserta no art. 1.349 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) e § 5o do art. 22 da Lei 4.591/64 e artigo 17 da convenção do condomínio. A Assembleia Geral terá como pauta da ordem do dia os seguintes tópicos: a) Oportunidade de Contraditório e Defesa Oral da Síndica quanto às fundamentações do item “B” e deste Edital com possibilidade de Renúncia ao cargo; b) Deliberação sobre a DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA com fundamento no descumprimento de normas condominiais insertas de modo expresso na Convenção do Condomínio tais como o art. 45 da Convenção do Condomínio, além de praticar aparentes irregularidades ou não administrar convenientemente o Condomínio. c) Em caso de destituição ou renuncia haverá imediata convocação de eleição de Sindico, conforme dispoem os arts. 11, 12 e 42 da convenção do condominio. Informe-se, que em havendo eleição, a votação se dará no local e por cédula e/ou cartão físico, imediatamente após a destituição. 2 Setor Total Ville Quadra 206 OBSERVAÇÕES a) Os condôminos proprietários terão direito a um único voto e poderão se fazer representar na assembleia ora convocada por Procuradores, munidos com Procurações específicas, com as firmas devidamente reconhecidas em cartório, na forma da Convenção Condominial, não podendo ser investido nesta qualidade a Síndica, Prepostos e/ou funcionários da empresa Seven ou deste Condomínio, os Subsíndicos e nem qualquer membro do Conselho (art. 21, 22 e 36 da Convenção); b) A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados, sujeitos ao cumprimento do que for decidido (art. 40 da Convenção); c) Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações, consoante preconiza o inciso II do art. 1.335 do Código Civil Brasileiro, sendo assegurada a manifestação de opiniões e proposições (art. 20 da Convenção); d) Fica fixado o prazo de até 05 (cinco) dias ANTES da Assembleia para a Síndica entregar aos membros do Conselho Relatório de sua Administração e cópia das demonstrações financeiras (art. 32 da Convenção). Será assegurado à Síndica o tempo de 30 minutos para apresentação de sua defesa. e) Ocorrendo a eleição para o cargo de síndico, cada candidato poderá apresentar sua proposta pelo tempo de 15 minutos. Ademais, o edital referente à assembleia geral extraordinária designada para 22/10/2023 (ID 175645869 dos autos de origem) apontou expressamente os assuntos que serão deliberados e anexou o documento assinado por 1/4 (um quarto) dos moradores, pugnando pela realização do ato, de acordo com o art. 13, b, da Convenção do Condomínio, art. 25 da Lei n. 4.591/1964 e arts. 1.349, 1.350, § 1o, e 1.355 do CC. Em juízo de cognição sumária, não se constata indício de ilegalidade ou irregularidade formal nas convocações das assembleias, tampouco impossibilidade de comparecimento da representante da parte agravante para apresentar sua defesa nas datas designadas. Por esse motivo, devem ser mantidas as deliberações assembleares designadas para 21 e 22/10/2023. A análise profunda das alegações sobre suposta nulidade do procedimento adotado para a convocação dos atos depende de dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. DECISÃO DA ASSEMBLEIA. NATUREZA. AFASTAMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA. [...] 7. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia; 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1002712, 07003127020178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA. DESCUMPRIMENTO DO QUÓRUM. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode atestar que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária, que destituiu a síndica do cargo, descumpriu o comando inserto no artigo 1.350, § 1o do Código Civil, tendo que vista que a referida norma não pormenoriza como deve ser comprovada a participação do quórum de 1⁄4 dos condôminos para que seja convocada a aludida assembleia, sendo imprescindível a instrução probatória para que se comprove sua eventual nulidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 909316, 20150020169940AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante registrar que a decisão recorrida acolheu parcialmente o pedido antecipatório e determinou que as assembleias sejam realizadas de modo híbrido ou misto, possibilitando a participação presencial ou virtual, a fim de facilitar o acesso dos interessados e evitar tumulto ou embate físico entre os participantes. Ante o exposto, em razão da ausência dos pressupostos legais, especialmente a probabilidade do direito, o pedido liminar deve ser indeferido. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora